Tribunal: STF
Processo: ARE 1398143
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de dois agravos contra decisão que inadmitiu recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. 



    A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na restituição de indébitos tributários, assim como no levantamento de depósitos judiciais..



    Opostos embargos de declaração pelo contribuinte, estes foram acolhidos para suprir omissão e julgar parcialmente procedente a apelação da parte autora, impetrante. (e-Doc. 105).



    O recurso extraordinário da União possui fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional. Em suas razões, registra que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.138.695/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento sobre a presente controvérsia, e que o Tribunal de origem, em sede de arguição de inconstitucionalidade, atribuiu interpretação diversa ao artigo 43, inciso II, do Código Tributário Nacional, no sentido da não incidência de IRPJ e CSLL sobre juros de mora decorrente de repetição de indébito e de depósitos judiciais.



    Esclarece que os artigos 153, III e 195, I, “c”, ambos da Constituição Federal, definem a competência da União para a instituição do IR e da CSLL, sem, contudo, definir a base de cálculo, que por possuir conceito amplo, é definida pela legislação infraconstitucional.



    Sustenta que o parâmetro de aferição da constitucionalidade do fato gerador do imposto de renda, do ponto de vista material, no nosso sistema jurídico, é o acréscimo patrimonial, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional.



    Defende a incidência do IRPJ e da CSLL sobre correção monetária e juros de mora, diante da regra de que o acessório segue o principal. Pondera que não há decisão judicial do Supremo Tribunal Federal sobre a inexigibilidade de IR sobre os juros de mora.



     Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido, ante a inexistência de ofensa aos artigos 3º, §1º, da Lei 7713/88, 43, II e §1º, do CTN, e 17 do Decreto-Lei 1598/77 aos arts. 153, III, e 195, I, “c”, da Constituição, fazendo-se legítima a incidência de IR e CSL sobre os juros de mora/Selic quando da repetição de indébito, consoante entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal já esposado sobre os dispositivos constitucionais aludidos.



    O recurso extraordinário interposto pelo contribuinte tem fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, pois entende violados os artigos 5º, II e XXXVI; 150, I e II; 153, II e 195, I, c, todos da Constituição Federal.



     Esclarece, inicialmente, que sua pretensão recursal reside no reconhecimento da ilegalidade da exigência do pagamento de IRPJ e CSLL sobre encargos moratórios, juros e correção, decorrentes do pagamento em atraso realizados pelos clientes decorrentes de inadimplemento contratual.



    Defende a inexistência de base legal para a incidência de IRPJ e da CSLL sobre correção monetária e os juros moratórios de qualquer natureza recebidos.



    Por fim, discorre sobre o conceito de renda e assevera que 



    não há distinção entre os casos em destaque, tanto para a repetição dos tributos pagos indevidamente, quanto para ao pagamento em destempo das obrigações contratuais, tendo em vista que para ambos os casos estar-se-á falando em valores estritamente indenizatórios, sendo os juros indenização pelo fato de que o credor restou sem a disponibilidade financeira do valor pago em atraso, bem como a correção monetária mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, conforme será explanado no tópico seguinte.



    Requer, por fim, a não incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros de ora acrescidos às faturas ou notas quando recebidas com atraso dos seus clientes, ainda que contratuais, tendo em vista que não há como se estabelecer distinção entre as correções e juros oriundos de repetição de indébito tributário e os valores decorrentes de pagamento em atraso na esfera privada.



    O recurso extraordinário interposto pelo contribuinte foi inadmitido por tratar de matéria infraconstitucional (e-Doc. 139).



    O recurso extraordinário interposto pela União foi, inicialmente, sobrestado em razão do Tema 962 da repercussão geral (e-Doc. 137). Após o julgamento de mérito do Tema 962/RG, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no que toca à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos em razão da incidência da Taxa Selic na repetição de indébito (e-Doc. 231). Após a interposição do Agravo Interno, a Vice-Presidência do Tribunal de origem manteve a negativa de seguimento do extraordinário no que abrange o Tema 962 da repercussão geral e inadmitiu no tocante aos depósitos judiciais, ao fundamento de se tratar de violação meramente reflexa ao texto constitucional (e-Doc. 251).



    A União no recurso extraordinário com agravo defende a natureza constitucional da controvérsia e sustenta que o Tema 962 não se aplica à hipótese de levantamento de depósitos judiciais (e-Doc. 262).



    Por sua vez, o Contribuinte, em seu recurso extraordinário com agravo (e-Doc. 149), assevera a existência de afronta a dispositivos constitucionais pelo acórdão recorrido.



    Decido.



    No que concerne ao agravo em recurso extraordinário interposto pela União, cumpre ressaltar que, na decisão agravada, a Corte a quo proferiu decisão mista, negando seguimento com base no artigo 1.030, I, e 1.040, I, do CPC, no pertinente ao Tema 962 da repercussão geral, e inadmitiu o apelo extremo na matéria remanescente, referente a incidência de IRPJ e da CSLL sobre valores auferidos a título de taxa Selic sobre depósitos judiciais.



    Nesse contexto, observo que houve equívoco do Tribunal de origem ao proferir a decisão mista, já que nestes autos não há falar em exclusão de valores de taxa Selic em depósitos judiciais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mas sim da exclusão de juros e da correção monetária decorrente de inadimplemento contratual. O equívoco foi repetido no agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal.



    Dessa forma, como o agravo dirigido a esta Corte impugna tão somente a parte relativa a incidência do IRPJ e da CSLL na Taxa SELIC de depósitos judiciais, entendo ser o caso de não conhecer do agravo pela incidência da Súmula 284/STF.



    Passo à análise do agravo em recurso extraordinário do contribuinte.



    No que remanesce, quanto à incidência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre valores recebidos a título de juros e correção monetária decorrente de inadimplemento contratual, assim se manifestou a Corte de origem (e-Doc. 105):



    “Da incidência do IRPJ e da CSLL sobre juros de mora e correção decorrentes de inadimplemento contratual 



    Pretende a impetrante o reconhecimento do direito de não tributar pelo IRPJ e pela CSLL os valores recebidos a título de juros moratórios e correção decorrentes de pagamentos extemporâneos de obrigações contratuais. 



    Razão não assiste à autora. 



    Com efeito, os juros e a correção, nesses casos, são livremente pactuados entre os negociantes (artigo 406 do CC/02), podem acrescentar à parcela inadimplente aumento superior à recomposição de eventual prejuízo (artigo 407 do CC/02), representando evidente acréscimo patrimonial apto à incidência dos tributos. Ou seja, os juros em questão não são advindos exclusivamente de lei, mas decorrem de disposição das partes, não havendo, portanto, como atribuir a estes juros contratuais a natureza indenizatória, pois são recebidos pelo credor por força do pacto entabulado com o devedor. 



    Nesse contexto, os valores recebidos a título de juros de mora e correção monetária em decorrência de pagamentos extemporâneos efetuados pelos clientes da empresa integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, visto que fazem parte da receita total auferida em razão da prestação do serviço ou venda de produtos. 



    Destaco os seguintes precedentes: 



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. JUROS MORATÓRIOS PERCEBIDOS EM RAZÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. A Corte Especial deste Tribunal afastou a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, por afronta ao disposto nos artigos 153, inciso III, e artigo 195, inciso I, 'c', da Constituição Federal (Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.4.04.0000/TRF). 2. Os juros recebidos em razão de inadimplência, por parte de clientes, decorrem de relação contratual e, mais do que simplesmente ressarcir o credor pelo fato de ele não contar com o capital no tempo ajustado, acabam por remunerar o seu capital. Por esta razão, não há como afastar a incidência do IRPJ e da CSLL. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal Regional Federal. (grifei) (TRF 4º Região, AC 5025490-34.2017.4.04.7100/RS, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Julgado em 17/04/2018). 



    MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS EM VIRTUDE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. 1. A Corte Especial deste Tribunal, nos autos da Argüição de Inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.404.0000, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), de modo que deve ser afastada a incidência do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC na repetição de indébito tributário. 2. Incide o imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros moratórios recebidos pelo contribuinte em razão do atraso no adimplemento de obrigações contratuais. (grifei) (TRF 4º Região, AC 5009612-14.2018.4.04.7107/RS, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. RÔMULO PIZZOLATTI, Julgado em 19/03/2019).



    Como se vê, infirmar as razões do aresto impugnado demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente ( Código Civil e Código Tributário Nacional), de modo que a alegada afronta a dispositivos constitucionais seria meramente reflexa, a impedir o processamento do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, elenco os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 827329/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia. DJE de 10/10/14)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES. 1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência de créditos de vendas de produtos a clientes cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (AgR no RE nº 998.589/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, , julgado em 27/3/17).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (ARE 877.708/DF - AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/6/16) 



    Isso posto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do agravo em recurso extraordinário interposto pela União e nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo contribuinte.



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente